Tribunal: TJSP
Processo: 1121185-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Descabimento. Ausentes elementos a ensejar a revogação da gratuidade concedida inicialmente.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Inscrição pública da inadimplência. Origem do débito indemonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não comprovação de excludente de culpabilidade.

Ementa:
Revogação dos benefícios da justiça gratuita. Descabimento. Ausentes elementos a ensejar a revogação da gratuidade concedida inicialmente.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Inscrição pública da inadimplência. Origem do débito indemonstrada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Não comprovação de excludente de culpabilidade. Artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Afastamento do direito à reparação pretendida. Preexistência de outras anotações restritivas. Incidência da Súmula 385 do C. S.T.J. Dano moral não caracterizado. Parcial procedência da ação. Decaimento recíproco. Art. 86 do CPC.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121185-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE JOSE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121185-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.038 - Cida
2
VOTO No: 45.038
APEL.No: 1121185-18.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Adriana Bertier Benedito
APTE.: Alexandre José do Nascimento
APDO.: Banco Santander (Brasil) S/A.
Revogação
dos
benefícios
da
justiça
gratuita.
Descabimento. Ausentes elementos a ensejar a
revogação da gratuidade concedida inicialmente.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada com reparação de danos. Inscrição pública
da inadimplência. Origem do débito indemonstrada.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Não comprovação de excludente de culpabilidade.
Artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do
Consumidor. Afastamento do direito à reparação
pretendida.
Preexistência
de
outras
anotações
restritivas. Incidência da Súmula 385 do C. S.T.J.
Dano moral não caracterizado. Parcial procedência da
ação. Decaimento recíproco. Art. 86 do CPC.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 175/176, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação por danos morais, condenando a parte autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, além de suportar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com
a revogação da gratuidade concedida.
O autor pugna pela inversão do resultado, reafirmando que os
documentos são unilaterais e não se prestam a legitimar a negativação impugnada.
Além disso, impugna a condenação às penas da litigância de má-fé e a revogação
dos benefícios da justiça gratuida.
Regularmente processado, impugnado, subindo os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121185-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.038 - Cida
3
Relativamente à revogação dos benefícios da justiça gratuita,
tem-se que razão assiste à recorrente. E isto porque não houve impugnação pela
parte contrária e tampouco ficou comprovado nos autos qualquer elemento capaz de
afastar a concessão a gratuidade concedida inicialmente.
No mérito, o recurso merece parcial acolhimento.
O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com reparação de danos, sob a alegação de que foi surpreendido
com a inscrição de seu nome no cadastro de devedores pelo banco recorrente,
afirmando a origem do débito.

O banco, por sua vez, assevera que o valor do débito decorre
de contrato de mútuo inadimplido. Esclarece que o contrato foi firmado para
pagamento de débito anterior com a instituição financeira.
Como é cediço, as transações bancárias indevidas ocorrem, na
maioria das vezes, não por culpa da vítima, mas por falha no sistema de segurança
do banco.
No caso examinado, apesar do tanto alegado, não se
desincumbiu a instituição financeira de comprovar a excludente de sua
responsabilidade
culpa exclusiva da vítima. Anote-se que a prova documental
trazida pelo recorrente à fl. 41/115 e ss. não é suficiente à demonstração da relação
jurídica entre as partes ou da existência de débito. São documentos unilaterais, que
não demonstram a abertura de conta corrente, tampouco de que o empréstimo foi
efetivamente realizado pelo recorrido.
Não se pode se falar em invulnerabilidade do sistema,
especialmente quando se sabe que até os mais sofisticados meios de segurança
sofrem ataques de fraudadores.
Ademais, as relações entre o banco e seus clientes é típica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121185-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.038 - Cida
4
consumo, artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, para daí se impor ao fornecedor a
responsabilização objetiva pela falha na prestação de serviço.
Com o reconhecimento da aplicabilidade da legislação
consumerista, impõe-se a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em
obséquio de sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.
Dispõe o artigo 14 da legislação consumerista:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informação insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e risco”.
Para o que interessa ao julgamento deste recurso, não restou
comprovado pela apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, §3o,
incisos I e II, da Lei 8.078, de 1.990, segundo o qual caberia à instituição financeira
demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, não existindo o
vício ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação
controvertida.
Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras em
caso fortuito interno é objetiva, conforme Súmula 479 do C.STJ: “As instituições
financeira respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Destarte, tem-se que era o caso de se reconhecer a
inexigibilidade do débito e consequentemente a ilegitimidade da inscrição no cadastro
de devedores.
Relativamente à reparação pretendida, é indiscutível que a
negativação do nome do bom pagador é suficiente para gerar constrangimento e
abalo emocional. Trata-se de “damnum in re ipsa”, evidenciando o dever da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121185-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.038 - Cida
5
ré de reparar os danos morais experimentados pela vítima.
Contudo, o direito à reparação do dano moral pleiteado pela
recorrente não poderia ter sido acolhido, em conformidade com a orientação firmada
recentemente pelo verbete da súmula 385, expedida pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
O entendimento que passou a predominar a respeito desse
tema exclui a reparação do dano moral pela inclusão do devedor no rol dos
inadimplentes indevidamente para restringir o crédito e impedir a realização de
negócios, ofendendo a sua honra, quando houver desabono anterior em seu
detrimento, tal qual se dá neste caso pelo exame do documento de fl. 24.
Aliás, o entendimento da mencionada Súmula prepondera nos
Tribunais, sob o argumento de que “quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (STJ, 2a Seção, REsp
1.002.985/RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. 14/05/2008, v.u.).
O apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que
todos os débitos apontados à fl. 24, também, seriam inexigíveis ou estariam sendo
discutidos judicialmente, o que dependia apenas de prova documental.
A existência de outras restrições, ao tempo a inscrição
impugnada, afasta a caracterização do alegado dano extrapatrimonial e o direito à
reparação correlata.
Nesse diapasão, não há falar-se em abalo na imagem do
suplicante que, por esse motivo, não pode ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121185-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45.038 - Cida
6
Desta maneira, o recurso examinado é parcialmente acolhido
para declarar a inexigibilidade do débito, assim como para determinar da exclusão da
anotação restritiva, com afastamento, também, da penalidade por litigância de má-fé
e da revogação dos benefícios da justiça gratuita. A parcial procedência da ação,
impõe a divisão do ônus sucumbencial entre as partes, com a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ressalvado quanto ao autor o disposto
no art. 98, §3o, do CPC.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica